Tribunal: TCU
Processo: 009.227/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame ) interpostos por Andrea Guidotti Dillmann e Marcos Aurelio Felimberti, ex-servidores do TRT/12a Região, contra o Acórdão 9.751/2021TCU2a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Pedidos de Reexame interpostos por Andrea Guidotti Dillmann e Marcos Aurelio Felimberti, por meio do qual se insurgem contra o Acórdão 9751/2021-TCU-Segunda Câmara , o qual, entre outras medidas, considerou os seus atos de aposentadoria ilegais; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos Pedidos de Reexame para, no mérito, negar-lhes provimento, sem embargo de dar ciência ao órgão de origem que, caso comprovado ser a Sra. Andrea Guidotti Dillmann beneficiária de decisão judicial transitada em julgado, assegure-lhe a incorporação de quintos no período entre 8/4/1998 e 4/9/2001, observe a modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 638.115, de modo a manter a incorporação imune à absorção por reajustes futuros; e 9.2. dar ciência desta decisão aos recorrentes e aos demais interessados.